Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE ÓBICE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, pelas condutas de vender e trazer consigo crack, em unidade de desígnios com adolescente, nas proximidades da Praça do Relógio (Taguatinga/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico; (ii) verificar se é possível a desclassificação para uso (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) analisar se a dosimetria comporta revisão, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e à aplicação do art. 33, §4o; (iv) determinar se subsistem as causas de aumento previstas no art. 40, III e VI, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório, associados às filmagens e à apreensão da droga, comprovam a dinâmica típica de tráfico e confirmam a autoria e materialidade.
4. A alegação de uso não afasta a traficância, pois a prova demonstra finalidade de difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
5. A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois o delito foi cometido em concurso de agentes, evidenciando maior reprovabilidade e organização na prática criminosa.
6. A análise negativa da conduta social de ALISSON é mantida, por ter praticado o delito enquanto estava em liberdade provisória com medidas cautelares, o que demonstra desprezo pelas regras de convívio e pela autoridade judicial.
7. A valoração negativa das circunstâncias do crime é afastada, pois a fundamentação baseada apenas na intensa traficância no local (Praça do Relógio/DF) é genérica e não revela particular gravidade ou excepcionalidade da conduta, conforme jurisprudência do TJDFT.
8. Igualmente, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, por ausência de demonstração de efeitos concretos e extraordinários decorrentes do delito, sendo indevida a consideração de impactos difusos como aumento da criminalidade na região, por configurar bis in idem.
9. Reconhece-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado para ambos os réus, uma vez que são tecnicamente primários, possuem bons antecedentes e não se comprovou dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa. As condenações posteriores aos fatos não impedem o benefício.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o; 40, III e VI; Código Penal, arts. 29; 59; 33, §2o, “c”; 44; 65, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdãos 1805672; 1809532; 1809586; 1888193; 1884269; 1932492; 2035956; 2007519.